Tribunal: TJBA
Processo: 8002587-90.2025.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002587-90.2025.8.05.0154 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RONALDO ILARIO DA SILVA Advogado(s): MATHEUS FONSECA SABACK APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE POR TERCEIRO. UTILIZAÇÃO DO BEM COMO INSTRUMENTO DO CRIME. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO DO RECLAMANTE. INTERESSE DO VEÍCULO PARA A PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação criminal interposta por Ronaldo Ilario da Silva contra decisão da Vara Criminal de Luís Eduardo Magalhães que indeferiu pedido de restituição de veículo Chevrolet Classic LS, placa OUR-4G93, apreendido em poder de Elielton Santos de Jesus durante flagrante de tráfico de drogas, no qual foram encontradas 11 “tabletes” de maconha (3,43 kg) e 25 porções de cocaína (116 g). 2. A restituição exige, cumulativamente, a ausência de interesse do bem para a persecução penal, a prova inequívoca do direito do reclamante e a certeza de que o objeto não é instrumento do crime, conforme arts. 118 e 120 do CPP. 3. A entrega voluntária do veículo ao comprador configura tradição e transfere a propriedade do bem móvel ao adquirente, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, sendo irrelevante o registro administrativo no órgão de trânsito. 4. A alegação de inadimplemento do preço revela controvérsia civil que não pode ser solucionada em incidente criminal de restituição, que não funciona como sucedâneo para reaver bem cuja propriedade já foi transmitida pela tradição. 5. O veículo apreendido interessa à persecução penal por ter sido utilizado no transporte da droga, devendo ser preservada a cadeia de custódia, a possibilidade de realização de perícias e a eventual decretação de perdimento, nos termos do art. 91, II, do Código Penal. 6. O art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal determina o confisco de bens apreendidos em decorrência do tráfico de drogas, reforçando a impossibilidade de restituição antecipada de instrumentos do crime. 7. Não há respaldo legal para isenção das taxas de permanência em pátio, pois o art. 271, §1º, do CTB aplica-se apenas a apreensões administrativas, não alcançando apreensões decorrentes de persecução criminal. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 8002587-90.2025.8.05.0154, da Comarca de Luis Eduardo Magalhães, em que figura como apelante RONALDO ILARIO DA SILVA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal da Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão recorrida, nos termos do voto da Relatora.